Tribunal: TJES
Processo: 5021539-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021539-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TACIANO HENRIQUE LOUREIRO DE OLIVEIRA e outros (3)

AGRAVADO: JULIANO GONCALVES FRAGA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. INADIMPLEMENTO EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em ação de resolução contratual, determinando a desocupação de imóvel. Os agravantes alegam posse amparada por declaração de anuência dos proprietários e existência de relação negocial complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual autoriza liminar de reintegração de posse; (ii) estabelecer se a existência de anuência e controvérsia contratual afasta a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar possessória exige comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, inclusive esbulho inequívoco.

O inadimplemento em compromisso de compra e venda não converte automaticamente a posse em esbulho, sendo necessária a prévia resolução judicial do contrato.

A declaração de anuência firmada pelos proprietários e a complexidade da relação negocial afastam a probabilidade clara do direito e exigem dilação probatória.

A desocupação imediata apresenta risco de irreversibilidade, enquanto o prejuízo dos proprietários é patrimonialmente reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual, por si só, não autoriza liminar de reintegração de posse sem prévia resolução judicial do compromisso de compra e venda.

A existência de anuência dos proprietários e controvérsia contratual complexa afasta a probabilidade do direito necessária à tutela possessória liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2239149-48.2024.8.26.0000; TJ-MG, AI nº 2007510-27.2022.8.13.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
TACIANO HENRIQUE LOUREIRO DE OLIVEIRA, GABRIEL LOUREIRO DE OLIVEIRA, GENARO DE OLIVEIRA e LAURENI VIEIRA LOUREIRO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz que, nos autos da
Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse
ajuizada por
JULIANO GONÇALVES FRAGA e CLAUDIA DA CUNHA AVANCINI
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores/agravados, determinando a reintegração de posse liminar do imóvel situado na Avenida Felisberto Modenesi, nº 629, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento compulsório.

Em suas razões (id. 17457521), os agravantes sustentam, em síntese:
i)
que a posse exercida não é injusta, violenta ou clandestina, mas amparada por
“Declaração de Anuência”
expressa dos proprietários;
ii)
que a ocupação decorre de complexa transação comercial envolvendo cessão de créditos no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), utilizados para pagamento na negociação do imóvel; e
iii)
que há
periculum in mora
inverso, pois o imóvel serve de moradia para a família, tendo sido realizadas benfeitorias significativas, e a desocupação imediata causaria danos irreparáveis.

O efeito suspensivo foi deferido por este Relator, obstando o cumprimento do mandado de reintegração (id. 17486908).

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 17547942) e agravo interno (id. 17577629) sustentando que a anuência concedida era condicional e perdeu a eficácia com o inadimplemento do contrato principal por Elias. Afirmam haver má-fé dos ocupantes e rechaçam a alegação de vulnerabilidade, destacando a exploração comercial do imóvel. Pleiteiam o desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, a fixação de taxa de ocupação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021539-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TACIANO HENRIQUE LOUREIRO DE OLIVEIRA, GABRIEL LOUREIRO DE OLIVEIRA, GENARO DE OLIVEIRA, LAURENI VIEIRA LOUREIRO

AGRAVADO: JULIANO GONCALVES FRAGA, CLAUDIA DA CUNHA AVANCINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
TACIANO HENRIQUE LOUREIRO DE OLIVEIRA, GABRIEL LOUREIRO DE OLIVEIRA, GENARO DE OLIVEIRA e LAURENI VIEIRA LOUREIRO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz que, nos autos da
Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse
ajuizada por
JULIANO GONÇALVES FRAGA e CLAUDIA DA CUNHA AVANCINI
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores/agravados, determinando a reintegração de posse liminar do imóvel situado na Avenida Felisberto Modenesi, nº 629, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento compulsório.

Em suas razões (id. 17457521), os agravantes sustentam, em síntese:
i)
que a posse exercida não é injusta, violenta ou clandestina, mas amparada por
“Declaração de Anuência”
expressa dos proprietários;
ii)
que a ocupação decorre de complexa transação comercial envolvendo cessão de créditos no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), utilizados para pagamento na negociação do imóvel; e
iii)
que há
periculum in mora
inverso, pois o imóvel serve de moradia para a família, tendo sido realizadas benfeitorias significativas, e a desocupação imediata causaria danos irreparáveis.

O efeito suspensivo foi deferido por este Relator, obstando o cumprimento do mandado de reintegração (id. 17486908).

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 17547942) e agravo interno (id. 17577629) sustentando que a anuência concedida era condicional e perdeu a eficácia com o inadimplemento do contrato principal por Elias. Afirmam haver má-fé dos ocupantes e rechaçam a alegação de vulnerabilidade, destacando a exploração comercial do imóvel. Pleiteiam o desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, a fixação de taxa de ocupação.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos legais para a concessão liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, proprietários do imóvel, em face dos atuais ocupantes (agravantes), cuja posse deriva de negociação paralela com o promitente comprador originário inadimplente.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que o inadimplemento contratual por parte de Elias (promitente comprador) e o decurso do prazo da notificação extrajudicial tornaram a posse dos atuais ocupantes injusta e precária, caracterizando esbulho de força nova, apto a ensejar a liminar prevista nos arts. 561 e 562 do CPC.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do d. juízo
a quo,
a documentação acostada aos autos demonstra uma teia negocial complexa que afasta a probabilidade cristalina do direito reclamada para o deferimento da medida
inaudita altera pars
.

É cediço que, em casos envolvendo compromisso de compra e venda, o mero inadimplemento não transmuda automaticamente a posse em esbulho. A desqualificação da posse exige, via de regra, a prévia ou simultânea declaração judicial de resolução do contrato, momento a partir do qual o título que a legitima é desconstituído. Nesse sentido:

LIMINAR REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse e perdas e danos - Reintegração de posse com fundamento no art. 561 e 562 do CPC - Decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel pela agravada. Impossibilidade . Insurgência dos requeridos. Posse fundada em compromisso de compra e venda firmado entre as partes, necessária a prévia rescisão contratual. Necessidade do contraditório e ampla instrução processual. Ademais, anteriormente à medida pretendida é imprescindível haver pronunciamento judicial sobre a resolução do compromisso de venda e compra
. Precedentes desta Corte. Perigo de irreversibilidade na adoção desta medida. Decisão reformada para revogar a tutela concedida na origem. RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22391494820248260000 Jandira, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 04/10/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA . REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Para o deferimento da liminar nas ações de reintegração de posse, necessário se mostra a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. II -
Antes da análise exauriente da lide, não há possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse nas ações de rescisão contratual fundadas no inadimplemento do comprador do imóvel . III - A declaração de rescisão contratual é condição primária para a reintegração do vendedor na posse do imóvel
. IV - Ausentes a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de lesão, impõe-se o indeferimento da liminar de reintegração de posse. V - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 20075102720228130000, Relator.: Des .(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

No caso em apreço, a situação é agravada pelo fato de os agravantes não serem invasores clandestinos. Consta dos autos uma “Declaração de Anuência” (id. 17457529) assinada pelos próprios proprietários agravados, autorizando a transferência da propriedade/posse aos agravantes. Ainda que os agravados aleguem que tal anuência possuía caráter condicionado ao pagamento por Elias, a existência desse documento e dos distratos/cessões de crédito anexos confere aos agravantes contornos de justo título e boa-fé objetiva aparente.

A análise sobre a quebra das condições da anuência, a validade das cessões de crédito e a eventual retenção por benfeitorias demanda cognição exauriente e dilação probatória, sendo incompatível com a sumariedade do rito possessório liminar. Não há, portanto, liquidez nos fatos narrados que autorize a drástica medida de desocupação imediata antes da formação do contraditório na origem.

No tocante ao
periculum in mora
, o desalojamento forçado de uma família de um imóvel onde também exploram atividade comercial ostenta alto grau de irreversibilidade fática. Em contrapartida, o prejuízo suportado pelos agravados em decorrência da manutenção do
status quo
é de natureza eminentemente patrimonial, plenamente passível de recomposição futura por meio de indenização ou fixação de taxa de ocupação, medida, aliás, já requerida subsidiariamente na origem e que deve ser apreciada primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Por fim, destaco que o julgamento do mérito deste agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto pelos agravados contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar o mandado liminar de reintegração de posse expedido.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)